Tribunal: TJDFT
Processo: 0808513-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS POSTERIORES. PERÍODO PARCIAL DE LOCAÇÃO. ARMÁRIO. DETERIORAÇÃO. MAU FUNCIONAMENTO. PAGAMENTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes o pedido contraposto, para condenar a requerente ao pagamento de valores a título de consumo de período parcial de energia elétrica e conta final de desligamento, período parcial de locação e conserto de mobiliário.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 76616435).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, noticiou que em 10/02/2017 firmou contrato de locação residencial com a requerida, pelo período de 1 ano e com vencimento do pagamento do aluguel dia 10 de cada mês, porém permaneceu no imóvel até 13/10/2024. Informou que a vistoria de devolução do imóvel foi realizada no dia 14/10/2024, oportunidade em que entregou as chaves do imóvel, ocasião em que lhe foi informado que não havia nenhuma pendência sobre o imóvel. Aduziu que no dia 22/10/2024 recebeu mensagem da requerida informando a existência de débito no valor de R$ 900,00, para realização de conserto do móvel que fica embaixo da pia da cozinha, o que não deve prosperar, posto que conforme o laudo de vistoria do imóvel no início da locação já apontava a existência de marcas de uso. Explicou que a requerida emitiu boleto para pagamento de valores referentes a aluguel proporcional, 50% do valor para troca do armário da cozinha, conta mensal de luz e conta final de desligamento de luz. Pontuou que entende indevida a cobrança em razão de não ter sido notificada no momento da vistoria final e entrega das chaves.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que não compete a ela o conserto do armário, pois trata-se de armário com mais de 15 anos de uso e já o recebeu com vários defeitos, enquadrando-se nas deteriorações de uso normal. Argumentou que inexiste prova nos autos, também por meio de imagens, acerca do estado do móvel à época da entrega do imóvel para locação. Aduziu que no documento que supostamente registra a data da entrega das chaves não consta a assinatura da recorrente, constando apenas a assinatura do representante requerida. Sustentou que no documento que registra a entrega das chaves, consta que a recorrente havia quitado a conta de luz (outubro de 2024, conta final e protocolo de desligamento n. 76059352), a conta de água junto ao condomínio, condomínio (outubro de 2024 e nada consta) e o IPTU (pago no boleto do aluguel). Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência de débito e julgados improcedentes os pedidos contrapostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da data de desocupação do imóvel, da responsabilidade pelo pagamento dos débitos posteriores à rescisão do contrato de aluguel e da responsabilidade pelo conserto do móvel avariado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. De acordo com o art. 23 da Lei no. 8.245/1991 é dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal; levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba; realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos; pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto, entre outros.
8. É incontroversa a existência de contrato de locação do imóvel em questão, bem como a sua rescisão. No que diz respeito à data de desocupação do imóvel, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega do bem na data por si indicada. Apesar de ter comunicado, via mensagem de aplicativo, no dia 15/09/2024, sua intenção de deixar o imóvel (ID 76616154), esta não foi a data efetiva da desocupação, conforme afirmação na peça recursal. Por ocasião da inicial a autora informou que desocupou o imóvel no dia 13/10/2024, porém não há nos autos comprovação do alegado. Por outro lado, a requerida juntou aos autos recibo que informa que as chaves foram entregues no dia 19/10/2024 (ID 76616417), dia seguinte à vistoria do imóvel, justificando a ausência de assinatura da recorrente pelo fato de que esta não formalizou a entrega, somente deixou as chaves na portaria do condomínio, fato não impugnado pela recorrente. Assim, não merece reparo a sentença que considerou como término do contrato a data da efetiva entrega das chaves do imóvel – dia 19/10/2024, condenando ao pagamento ao aluguel em valor proporcional aos dias em que o imóvel permaneceu locado.
9. O dever de pagamento das faturas é daquele que efetivamente consome o serviço. No caso dos autos, comprovada a locação do imóvel no período de 25/09/2024 (data de última leitura) a 19/10/2024 (data da desocupação), é dever da recorrente arcar com o pagamento da fatura de energia, bem como da conta final de desligamento. Igualmente devido o valor proporcional à taxa condominial referente ao mês de efetiva desocupação.
10. No que diz respeito ao armário sob a pia da cozinha, é dever do locatário devolver o imóvel no estado em que recebeu. Cabe também ao locatário informar ao locador o surgimento de danos ou a reparação, caso provocado por si. Apesar de constar do termo de vistoria inicial que o armário possuía manchas, arranhões e marcas de ferrugem, patente a deterioração do móvel, sem que haja notícias nos autos acerca de eventual comunicação ao proprietário sobre suas condições de uso. A deteriorização natural não justifica a ausência de manutenção que resguarde o funcionamento do móvel. Levando-se em consideração o estado do móvel quando da celebração do contrato de locação, bem como que o orçamento apresentado diz respeito à instalação de armário novo, é adequado e proporcional o valor fixado por ocasião da sentença a título de ressarcimento do reparo.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exegibilidade do pagamento, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.